Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735162-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BANDEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PROJETO MORAR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por GERALDO BANDEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 137624218), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de PROJETO MORAR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA, declarou nula a citação da parte agravada, eis que tal ato fora realizado via WhatsApp. O recorrente, em suas razões recursais, defende que o feito executivo tramita desde 2020, e em janeiro de 2021 foi deferida liminar seu favor, determinando à parte agravada a desocupação do imóvel em liça. Desde então tenta-se citar a parte agravada sem sucesso. Por último, agora em junho de 2022, a parte fora citada, via WhatsApp, conforme certidão do oficial de justiça de ID 126997717. A decisão recorrida declarou nulo o ato citatório, por reputar que tal forma somente seria aplicável de maneira excepcional e temporária, nos termos da Portaria GC 34, de 2 de março de 2021; ou de acordo com a previsão contida no art. 246 do Código de Processo Civil (CPC), devendo o citando confirmar o recebimento da citação no prazo de 3 (três) dias. O Juízo de origem conclui pela nulidade sob o fundamento de que “(...) o oficial de justiça certificou a citação do executado, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo a conversa com suposto executado. E não houve resposta do executado nos autos.” O recorrente pugna pela reforma da decisão reforma, asseverando o cabimento da citação via WhatsApp, e destacando o tempo decorrido de tentativas infrutíferas e a necessidade de se atingir a finalidade do ato para que o processo se desenrole normalmente. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do provimento provisório de urgência postulado nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, postula pela reforma de decisão agravada nos pontos remetidos à apreciação desta Instância revisora. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 40421677 e 40421678), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, principalmente diante da nova diligência realizada pelo oficial de justiça em 25/10/2022 – também inexitosa (ID 140885959) – que leva a uma futura e possível extinção do processo, brotando disso o potencial risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Ademais, denota-se também certa probabilidade de provimento da irresignação apreendida a partir da ponderação sumária dos elementos fático-probatórios despontados dos autos. Neste tocante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem posicionamentos diversos, necessitando, no caso vertente, de uma análise mais percuciente acerca das particularidades da causa e, a partir disso, formar um melhor convencimento sobre o mérito recursal. A título de ilustração, calha fazer menção a modernos precedentes jurisprudenciais, os quais, mutatis mutandis, podem servir de vetores orientativos para o deslinde desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA GC 34/2021, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. CERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, previu, em seu artigo 6o, que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 2. Em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi compelido a adotar medidas para continuidade da prestação jurisdicional, de modo que foi autorizada a citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, desde que observado os requisitos previstos na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Existindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, não há que se falar em nulidade do ato. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601441, 07180881020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros simulares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o Oficial de Justiça entrou em contato com ambos os apelantes, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, recebeu e juntou aos autos cópia de suas identidades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439394, 07023340220218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi anteriormente formulado perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A implantação dos processos eletrônicos e a pandemia causada pelo novo Coronavírus, exigem adaptações e inovações nas diligências processuais para garantir o isolamento social. 3. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilita a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1433634, 07159169520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a majoritária jurisprudência firmada no âmbito deste Órgão Colegiado, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, via postal (IDs 138247220 e 140885959), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator